Tribunal: TJDFT
Processo: 0752113-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0752113-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO FRANCISCO ALEIXO VIEIRA SILVA IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus preventivo (ID 54208723), com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO FRANCISCO ALEIXO VIEIRA SILVA, em face da decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva que foi decretada em 16/11/2023 (ID 54208727). O pedido liminar foi indeferido (ID 54811884). A autoridade coatora apresentou informações (ID 54831868). Ocorre, todavia, que, remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, juntou-se, por equívoco, parecer relativo a outro processo, o Habeas Corpus 0700211-86.2024.8.07.0000, em que se apura crime de furto simples atribuído ao paciente Fernando Eduardo Rodrigues Júnior (ID 54901164). Assim, remetam-se novamente os autos para a Procuradoria de Justiça para que sane o equívoco apontado. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2024 16:57:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator